Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743245-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada